Tribunal: TJSP
Processo: 2189298-79.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2189298-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é corrigente RODRIGO
SPESSOTO BITTAR FERREIRA, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a correição parcial., V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2189298-79.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 13750 2/5
Correição Parcial no 2189298-79.2020.8.26.0000
Comarca de Franca – 2a Vara Criminal (Autos no 1501416-25.2020.8.26.0196)
Corrigente: Rodrigo Spessoto Bittar Ferreira
Corrigido: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca
Voto no 13750
Correição parcial. Processo penal. Rito especial. Especialidade. O
rito procedimental especialmente estabelecido pela Lei 11.343/06
de regra não necessita mesmo ser alterado pelo advento da nova
sistemática processual penal criada pela Lei 11.719, de 23 de
junho de 2008, em obediência, é claro, ao próprio postulado da
especialidade.
Vistos.
Trata-se de correição parcial, com reclamo liminar, interposta
por Rodrigo Spessoto Bittar Ferreira em face de decisão que
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de agosto
de 2020 e indeferiu o pedido de prazo da defesa para apresentação
de resposta à acusação, invertendo o rito previsto na Lei 11.343/2006.
Sustenta o corrigente, em suma, que ocorreu error in
procedendo, acarretando inversão tumultuária em evidente prejuízo à
defesa, eis que não houve determinação para apresentação de
resposta à acusação após o recebimento da denúncia, em patente
violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, asseverando
que o rito especial não exclui a aplicação da norma processual
prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal.
Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja
suspensa a referida audiência até o julgamento da presente Correição
e, no mérito, o provimento desta Correição Parcial, para que conceder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2189298-79.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 13750 3/5
“prazo ao corrigente a fim de que ofereça resposta à acusação, nos
termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, em
aplicação subsidiária à Lei Adjetiva Penal (art. 394, §§ 4° e 5°)” (fls.
14).
Negada a liminar (fls. 60-61), prestadas informações pelo Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca (fls. 65-66), afinal a
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo indeferimento da
correição parcial (fls. 74-78).
É o relatório.
Indefere-se a correição parcial.
Consta dos autos principais que o corrigente foi denunciado por
suposta prática de crime previsto no artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, tendo seu Defensor reclamado o adiamento da
audiência de instrução e julgamento designada, tendo em vista o
indeferimento do pedido de prazo da defesa para apresentação de
resposta à acusação, sob alegação de que o rito especial não exclui a
aplicação da norma processual prevista no artigo 396 do Código de
Processo Penal.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo corrigente, no caso não são eles, todavia,
suficientes para determinar o provimento do pedido de nova
apresentação de resposta à acusação.
Com efeito, dispõe o artigo 55 da Lei 11.343/2006 que
“oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2189298-79.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 13750 4/5
oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias”.
Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu artigo 394
determina que o procedimento comum para todos os processos,
excetuadas as disposições em contrário do próprio código, bem como
nos processos que devem seguir o procedimento especial, como é o
caso dos autos principais. Isso porque o rito procedimental
especialmente estabelecido pela Lei 11.343/06 de regra não
necessita mesmo ser alterado pelo advento da nova sistemática
processual penal criada pela Lei 11.719, de 23 de junho de 2008, em
obediência, é claro, ao próprio postulado da especialidade. Assim, o
procedimento contido na lei antidrogas prevalece sobre aquele
previsto nos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal.
Por outro lado, importante salientar que, ainda que assim não
fosse, o corrigente não demonstrou especificamente qualquer
violação ao seu direito de ampla defesa, portanto, não podendo ser
reconhecida a nulidade, em obediência ao princípio do pas de nullité
sans grief. Neste sentido: STF - HC: 122229 SP, 2a Turma Relator:
Min. Ricardo Lewandowski, J. em 13/05/2014, DJe-104 Divulg. Em
29/05/2014,
Publicado
em
30/05/2014;
TJ-SP
-
APL:
00918275920118260050
SP
0091827-59.2011.8.26.0050,
15a
Câmara de Direito Criminal, Relator J. Martins, Julgado em
21/02/2013, Publicado em 02/04/2013.
Não se olvida a modificação decorrente do disposto nos artigos
396 e 397 do Código de Processo Penal, tampouco a possibilidade
de aplicação de rito híbrido quando, após notificação prevista no
artigo 55 da Lei 11.343/2006, não tenha sido apresentada defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2189298-79.2020.8.26.0000 - Franca - VOTO No 13750 5/5
prévia, o que não ocorreu nos autos principais, na medida em que
houve apresentação da defesa prévia, arguidas preliminares e
apresentado rol de testemunhas pelo defensor do corrigente.
Ademais, como bem salientou o Juízo a quo nas informações
prestadas às fls. 66 “Conforme decisão proferida às fls. 176, observo
busca de adoção de ‘rito híbrido’ e ressalto que o artigo 48 da Lei de
Antidrogas prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo
Penal, ficando clara a prioridade do procedimento previsto na Lei
Especial”.
Por fim, cumpre ressaltar que, segundo informações prestadas
pelo juízo de origem, já houve audiência de instrução na qual foram
deferidos os pedidos tanto do órgão ministerial quanto da defesa,
tendo sido instaurado incidente de dependência toxicológica.
Portanto, o feito segue procedimento adequado e continente para
atender os direitos das partes do processo.
Em face do exposto, indefere-se a correição parcial.

Mazina Martins
Relator